Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-06.2010.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000234-06.2010.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ARTHUR HUMBERTO SANTINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.301.572/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Execução Fiscal,

movida em desfavor de
ARTHUR HUMBERTO SANTINI & CIA LTDA - ME
, julgou extinto o processo pela ausência superveniente do interesse processual, caracterizando a carência da ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente e ausência de “animo de abandonar a causa”.

Assevera, ainda, “error in procedendo”, em razão da necessidade de intimação pessoal para suprir a falta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, consoante certidão (Id. 5449909).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em virtude da suposta inércia no decorrer da ação.

A ação de execução fiscal foi movida pela ausência de recolhimento do ICMS Garantido Integral, conforme consta na CDA no 20097668.

Extrai-se dos autos que em 31 de março de 2017 sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.
Recurso provido. (Ap 39285/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). (destaquei)

In casu, verifica-se que o Magistrado proferiu decisão determinando intimação da Fazenda Pública para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas, sobre a inexistência de saldo a ser penhorado nas contas bancárias do executado (fls. 76/80).

Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual, na data de 05/11/2016, peticionou nos autos requerendo a expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito – SICOOB e SICREDI para informar a existência de ativos financeiros em nome da empresa executada e do sócio e na data de
31 de março de 2017
, o Magistrado a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem julgamento do mérito (fls. 83/84).

Dessa forma não se verifica o atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a anulação da sentença de piso é medida que se impõe.

Sendo assim, como o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, não há como extinguir o processo de imediato, em observância ao devido processo legal.

Nessa condição, devem, pois, os autos retornarem à sua normal tramitação.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020